Tribunal: TJES
Processo: 5016476-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016476-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAYO LUCAS BIANCHI RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DE ADULTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) a beneficiário adulto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível moderado e depressão severa.

2)
A operadora recorrente suspendeu a autorização da terapia após 6 (seis) meses, passando a autorizar apenas a modalidade convencional, sob a alegação de ausência de evidências científicas da superioridade do método ABA para adultos e de que o laudo médico não prescrevia expressamente tal método.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio da terapia pelo método ABA, indicada pelo médico assistente a paciente adulto com Transtorno do Espectro Autista, ao argumento de que a terapia convencional seria suficiente ou de que inexiste previsão expressa no rol da ANS para essa faixa etária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A conveniência e a indicação do tratamento adequado são de competência exclusiva do médico que assiste ao paciente, não cabendo à operadora limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado.

5)
O direito à saúde é garantia constitucional (art. 196 da CF) e a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) prevê a atenção integral às necessidades de saúde do paciente, incluindo o atendimento multiprofissional (inciso III do art. 2º e alínea b do inciso III do art. 3º).

6)
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (RN nº 539/2022).

7)
As Resoluções Normativas n.º 469/2021 e n.º 593/2022 excluíram a limitação do número de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para pacientes com TEA.

8)
O § 4º do art. 6º da RN nº 465/2021 (incluído pela RN nº 539/2022) é expresso ao determinar que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ainda que adulto, quando houver indicação expressa do médico assistente.

2. A escolha do método ou técnica de tratamento é de competência do profissional de saúde, sendo obrigatória a cobertura integral e ilimitada pela operadora, nos termos da regulamentação da ANS (RN nº 539/2022).

Dispositivos relevantes citados:
art. 196 da CF/1988; inciso III do art. 2º da Lei nº 12.764/2012; alínea b do inciso III do art. 3º da Lei nº 12.764/2012; § 4º do art. 6º da RN nº 465/2021 (incluído pela RN nº 539/2022); RN nº 469/2021; XVI do Capítulo I da Resolução CFM nº 2.217/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1963011/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Segundo se depreende, o agravado fora tardiamente diagnosticado com transtorno do espectro autista em nível moderado e depressão severa e já realizava sessões de psicoterapia pelo método ABA pelo período de 6 meses, com autorização da operadora recorrente.

Entretanto, ao fim do prazo, a solicitação de continuidade da terapia fora negada pela agravante, que passou a autorizar apenas a terapia convencional.

Delimitado o objeto do recurso, insere-se o direito à saúde no feixe das prestações essenciais e elementares, constituindo o núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Consoante expressa dicção do art. 196 da Constituição Federal, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, subsistindo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade do método no tratamento de TEA.

Fato é que
“
a
ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
(RN-ANS nº 539/2022)”
(AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

É consabido que as recentes normas regulatórias (RN ANS n.º 469/2021 e n.º 593/2022)
excluíram a limitação do número de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia
aos pacientes com transtorno do espectro autista
,
in verbis
:

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 469, DE 9 DE JULHO DE 2021

Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Art. 2º Os itens SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO e SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL, do Anexo II da RN nº 465, de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

ANEXO I

(...)

106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

2.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)." (NR)

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente
para tratar a doença ou agravo do paciente."

Sob a perspectiva consumerista, já decidiu o Tribunal de Cidadania que
“[o]
plano de saúde deve custear o tratamento de
doença coberta
pelo contrato, porquanto
as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita
, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
(...)
”
(AgInt no REsp 1963011/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Com efeito,

a conveniência da indicação do tratamento adequado é de competência exclusiva do médico que assiste ao enfermo, nos moldes do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018):

Capítulo I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

XVI –
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento
, salvo quando em benefício do paciente.

Há se reconhecer, portanto, que, até mesmo nos casos de manifesta divergência entre a quantidade de sessões recomendadas e as terapias efetivamente autorizadas pelo plano, deve prevalecer o entendimento profissional do médico assistente, como subsegue:

AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de tratamento multidisciplinar a criança portadora de transtorno do espectro autista. Método ABA.
Escolha da metodologia (tradicional ou ABA), assim como o número de sessões do tratamento, cabe exclusivamente ao médico, a quem compete indicar dentre os métodos e terapias existentes aquele que melhor se adequa ao quadro clínico do paciente.
Tratamento abrange as terapias prescritas à autora (psicoterapia, fonoaudiologia, musicoterapia e terapia ocupacional). Entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte aliado a precedentes do STJ. [...] (TJSP; Agravo de Instrumento 2337083-40.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Ademais, a RN 539/2022 estabelece que, nas hipóteses de transtorno global de desenvolvimento, a operadora deverá fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022)

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício, que há muito reconhece a comprovação da eficácia do método ABA a pacientes com TEA, indistintamente, tanto na esfera privada como na rede pública de saúde, a saber:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento prescrito a segurado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método ABA, excetuando-se o acompanhamento escolar e domiciliar. Houve também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve cobrir o tratamento de TEA pelo método ABA, mesmo não estando expressamente listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura às pessoas com TEA o direito a tratamento multiprofissional, sem limitação de sessões, incluindo a metodologia ABA. A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, recomendando o uso do método ABA, o que reforça a legitimidade da solicitação do tratamento.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo devida a cobertura de tratamentos essenciais, mesmo quando não listados expressamente, desde que haja prescrição médica (Súmula 83/STJ).
O plano de saúde deve cobrir o tratamento prescrito, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado para o paciente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência correlata .
A negativa de cobertura, quando indevida, caracteriza afronta aos direitos do consumidor, agravando o estado de aflição psicológica do paciente e justificando a indenização por danos morais. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a jurisprudência em casos similares. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de tratamento multiprofissional prescrito para pacientes com TEA, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, devendo a operadora de saúde custear o tratamento. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial gera o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12 .764/2012, art. 2º; CPC, art. 300; CF/1988, art. 196 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.020.226/SP, rel. Min . Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, rel. Min . João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50137054020228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 17/10/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELA TÉCNICA ABA PARA MENOR PORTADOR DE TDAH . POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO . [...]
Em 12 .07.2021, através da RN 469/2021 de julho de 2021, a Diretoria Colegiada da ANS alterou a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na sequência, mediante a RN 539/2022 com efeitos a partir de 01.07 .2022, a Diretoria da ANS alterou a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, e mediante a RN 541 de 13/07/2022, com vigência a partir de 1º de agosto de 2022, a Diretoria da ANS reformou a Resolução Normativa (RN) nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, para alterar os procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as suas diretrizes de utilização. 3.
A consulta com psicólogo está prevista no rol da ANS, sem limitações, e para “qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde”, ante a revogação das Diretrizes de Utilização para essa terapia, incluindo, portanto, o transtorno diagnosticado do menor, e o c.STJ entende que o método ABA está previsto no rol da ANS para psicoterapia, na forma do que foi decidido no AgInt no REsp 1 .900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022 (Info 764) . 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares, incluindo psicopedagogia, para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015333-05.2023.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2 . Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005389-76.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.